Tribunal: TJES
Processo: 5000166-33.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-33.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GEISA DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.: GEISA DE SOUZA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BANCO ENTROU EM CONTATO COM A CONSUMIDORA. PROVAS UNILATERAIS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE COMPROVAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE CESSAR OS DESCONTOS. ASTREINTES MANTIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO COM O VALOR QUE SE ENCONTRA NA CONTA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6909946)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6909944) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6909941), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, incs. I e II, do CPC/15,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para: 1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento do contrato de n° 335040582-9, e via reflexa a cessação de descontos no benefício previdenciário recebido pela Requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), com limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) 2. CONDENAR o réu, a título de danos materiais, ao pagamento de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais), em favor da parte autora, sendo este na forma do art. 42 do CDC (em dobro), com juros e correção monetária a partir do prejuízo. 3. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de reparação material e moral. A autora fundamenta que percebeu que o Banco Pan realiza descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), relativo a empréstimo consignado (contrato nº 335040582-9) que não foi contratado em momento algum. O empréstimo seria no valor de R$ 838,24 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) com pagamento em 84 parcelas de R$ 20,00 (vinte reais), de sorte que o valor final a ser pago pela consumidora seria de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais) . Por não ter contratado o empréstimo em questão, entende que os descontos são indevidos, razão pela qual postula a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente determinação para que sejam cessados os descontos em seu benefício. Além disso, requer a devolução em dobro dos valores que já foram descontados, bem como reparação moral.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a revelia da recorrente, uma vez que não compareceu na audiência de instrução e julgamento (Id. 6909938), bem como destacou que os documentos acostados nos autos demonstram a falha na prestação de serviços praticada pelo banco. Com efeito, a sentença impugnada concluiu pela existência de conduta ilícita praticada pela recorrente, bem como reconheceu a existência de lesão moral e material, declarando, assim, a inexistência de relação jurídica entre as partes, com imposição de obrigação à recorrente para que cesse os descontos, bem como condenando o banco a restituição dos valores descontados, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC. Por fim, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral.

Em suas razões recursais, o Banco Pan destaca que a revelia não gera presunção absoluta do direito alegado, mas apenas uma presunção de veracidade quanto a matéria de fato, razão pela qual postula a flexibilização dos seus efeitos. Ademais, afirma que o empréstimo foi realizado pela sra. Geisa, que estava ciente dos valores da contratação, da forma de pagamento, bem como do valor que seria depositado em sua conta. Durante as tratativas, o banco solicitou todos os documentos da consumidora, que os enviou prontamente e, ao assinar o contrato, de forma digital com assinatura eletrônica, demonstrou anuência ao empréstimo e aos descontos.

Assim, sustenta que o presente caso deve observar a força obrigatória dos contratos e que, em razão da validade do negócio jurídico, não há que se falar em dever de restituição dos valores descontados, nem mesmo em dobro, bem como não há que se falar em dano moral. Subsidiariamente postula a redução do valor fixado a título de reparação moral, a alteração do período de incidência dos juros de mora, passando a incidir a partir da condenação, bem como a compensação do valor da condenação com o que está depositado na conta da recorrida.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos. Importando para tal, que seja de maneira a gerar um entendimento e convencimento legal do conteúdo juntado, a fim de trazer a veracidade para a elucidação da presente demanda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Conforme prescreve o art. 20, da Lei 9.099/95 “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”. Da análise do dispositivo mencionado, é possível verificar que a revelia no rito dos Juizados Especiais difere da revelia no procedimento comum do Código de Processo Civil de 2015 (arts. 344 a 346), ocasião em que o fenômeno ocorre com a ausência de defesa pelo demandado.

No caso em questão, não há que se falar em flexibilização dos efeitos da revelia, uma vez que o recorrente não compareceu na audiência de instrução e julgamento designada pelo Juízo
a quo
(Id. 6909938) e sequer apresentou justificativa plausível para a ausência. Na petição de Id. 6909940 a recorrente apenas afirma que “
por um lapso, não conseguiu comparecer em audiência
”, o que não é suficiente para afastar qualquer sanção decorrente de sua ausência no ato designado. Além disso, os documentos juntados pela parte autora, bem como os fundamentos da inicial, demonstram a devida coerência, de sorte que não são possíveis de causar no julgador, em função da revelia, convicção diversa da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Ato contínuo, a recorrente sustenta que a contratação foi válida, que houve a devida anuência da consumidora e que, inclusive, solicitou seus documentos para formalizar o negócio jurídico. No entanto, apesar da tese apresentada pelo Banco Pan, fato é que este apenas trouxe aos autos prova unilateral (suposto contrato digital e demonstrativo de operações, que supostamente seriam da consumidora), o que não é capaz de atestar a validade da contratação que a recorrente alega ter ocorrido. O Banco Pan sequer juntou nos autos prova de que entrou em contato com a sra. Geisa. Se a instituição afirma que entrou em contato com a consumidora e solicitou seus documentos, a conduta esperada é que juntasse nos autos a gravação da chamada ou qualquer outro meio idôneo passível de comprovar a tese sustentada.

A recorrida, por sua vez, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que demonstrou que, de fato, a recorrente realiza descontos no valor de R$ 20,00 (vinte reais) em seu benefício previdenciário, conforme se extrai do documento de Id. 6909258.

Com efeito, a recorrente não logrou êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela consumidora. A apresentação de provas unilaterais não é suficiente para comprovar uma suposta contratação, uma vez que os dados contidos nos mencionados documentos podem ser modificados pela pessoa jurídica de acordo com o que lhe for conveniente. Diante dessas considerações, é de se reconhecer a consumidora não contratou o empréstimo consignado em questão, razão pela qual
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a ilicitude praticada pelo Banco Pan e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e cancelou o contrato de nº 335040582-9, com o consequente dever da instituição de cessar os descontos no benefício previdenciário da consumidora.

A recorrente postula, ainda, a revogação das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo
a quo
. No entanto, não há que se falar desproporcionalidade da multa fixada, nem mesmo em onerosidade excessiva imposta à instituição. Isso porque as astreintes foram fixadas em patamar razoável e, além disso, somente terão incidência em caso de descumprimento do que foi determinado pelo Juízo. Destaca-se, ainda, que é matéria de ordem pública, podendo ser revista, de ofício, pelo juiz em qualquer fase do processo. Dessa forma,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que fixou multa para o caso de descumprimento da obrigação imposta ao Banco Pan
.

Em função do evidente ilícito praticado pela recorrente, surge o dever de restituição da quantia que já foi descontada. Nesse aspecto, é importante destacar que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC tem como requisito a má-fé da instituição que realizou a cobrança indevida. No caso em apreço, a má-fé do Banco Pan resta configurada pelo simples fato de a instituição realizar descontos no benefício previdenciário da autora relativo a um empréstimo que ela sequer contratou. Assim, não há dúvidas de que a instituição deverá restituir os valores descontados, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, ou seja, em dobro. Dessa forma,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados.

Com relação à existência ou não de lesão moral, há de se considerar que a consumidora foi vítima de uma conduta indevida praticada pela recorrente, que teve como consequência a redução do valor recebido a título de benefício previdenciário. Nesse contexto, a renda da sra. Geisa se viu comprometida em função de um empréstimo que ela sequer contratou e que resulta de um ilícito praticado pelo Banco Pan. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida extrapola, de forma considerável, a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual resta configurada a existência de lesão moral e, consequentemente, o dever de indenizar.

A sentença impugnada condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral. A instituição se insurge contra o valor fixado sob o fundamento de que é desproporcional e fora dos ditames da razoabilidade, sendo capaz de gerar enriquecimento ilícito à recorrida. No entanto, o
quantum
fixado observa, de forma estrita, os critérios definidores para a determinação do valor a ser indenizado, de modo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela consumidora, bem como para fazer jus ao caráter punitivo-pedagógico da reparação moral, servindo, assim, como meio para coibir a prática de ilícitos semelhantes pela recorrente. Ademais, o termo inicial dos juros de mora, na presente condenação, foi fixado de forma correta pelo Juízo
a quo
, com registro de que a Súmula 362, do STJ, diz respeito apenas à correção monetária. Diante dessas considerações,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização
.

Por fim, com relação ao pedido para que seja feita a compensação do valor a ser pago a título de reparação moral com a quantia que foi transferida para conta de titularidade da recorrida, não há dúvida de que se tratam de dívidas líquidas em que o objeto de ambas prestações são fungíveis entre si. Por esse motivo,
voto pela reforma da sentença para o fim de determinar a compensação do valor fixado a título de reparação moral (R$ 3.000,00) com o valor transferido para conta de titularidade da recorrida (R$ 838,24).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de: a) determinar a compensação do valor fixado a título de reparação moral (R$ 3.000,00) com o valor transferido para conta de titularidade da recorrida (R$ 838,24). Mantido os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)